Tribunal: TJDFT
Processo: 0006162-81.2015.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006162-81.2015.8.07.0012 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS EM FAVOR DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. AUTORIA. DINÂMICA DOS FATOS. ACERVO PROBATÓRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. FRAÇÃO DA TENTATIVA. MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A competência para análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é do juízo da execução, não podendo ser apreciada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. Inteligência da Súmula 26/TJDFT. 2. O pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais não merece ultrapassar a fase de conhecimento, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença condenatória não fixou a verba indenizatória. 3. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada, de forma manifesta, é que a Justiça togada poderá rever o veredito do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, por uma única vez. 4. O cometimento de novo crime, enquanto cumpre pena por crime anterior, revela maior censurabilidade, pois, indica que a medida aplicada não surtiu os efeitos devidos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado, para sua efetiva ressocialização, o que justifica o aumento da pena-base pelo desvalor conferido à culpabilidade. 5. As circunstâncias do crime merecem ser avaliadas de forma negativa, considerando que foi praticado em concurso de agentes e na forma descrita na fundamentação da sentença. 6. Considerando o significativo iter criminis percorrido pelo acusado na prática da conduta, bem como a natureza cruenta da tentativa, mostra-se adequada a redução da pena na fração de 1/3 (um terço). 7. Ainda que o agente tenha alguns meses além dos 18 (dezoito) anos de idade, não há como reconhecer a necessidade de aumentar a reprimenda na segunda fase da dosimetria, uma vez que a menoridade relativa e a motivação torpe, reconhecida pelo Conselho de Sentença, são agravantes de caráter preponderante e devem ser compensadas integralmente entre si. 8. Recurso do réu conhecido em parte e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, e § 3o, do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão dos jurados teria sido contrária à prova dos autos; e b) artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a fração mínima de 2/3 (dois terços) para a tentativa. Afirma que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase de dosimetria da pena. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, e § 3o, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 14, inciso II, parágrafo único, do CP, na medida em que restou assentado no acórdão vergastado: “Atento ao iter criminis percorrido, com significativa aproximação da consumação, uma vez que ocorreu perigo de morte, conforme laudo de exame de corpo de delito (ID n° 54215699, p. 4), impõe-se a redução no patamar mínimo. Dessa forma, reduzo a pena em 1/3 (...)” (ID 57290079); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “no ponto, ao aplicar a fração mínima de redução (1/3) por compreender que o Recorrente teria ficado próximo da consumação do crime, aparentemente a Corte local proferiu conclusão harmônica com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o quantum de diminuição da pena, (...) deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente” (AgRg no HC 787.486/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022). No mesmo sentido: AREsp 2.602.467, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/06/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Igualmente, o especial não pode subir quanto à tese de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase de dosimetria da pena. Isso porque “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.118.866/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027